Tribunal: STF
Processo: AI 519406
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      A decisão do Superior
Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração por
ausência de pressupostos de admissibilidade, diz respeito às normas
 processuais de natureza infraconstitucional, circunstância
impeditiva da subida do extraordinário.
        Agravo regimental a que se
 nega provimento.